Tribunal: TJBA
Processo: 0008392-80.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008392-80.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM MAN
D
AMENTAL REQUERIDA PELA APELANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDENIZAÇÃO JUSTA POR NÃO CONSTAR A ÁREA TOTAL A SER DESAPROPRIADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O recurso foi interposto contra a sentença que denegou a ordem mandamental requerida em mandado de segurança impetrado contra o Decreto Municipal n. 9517/2011, que declarava de utilidade pública o imóvel do Apelante.

2. Rejeitadas as preliminares de intempestividade e nulidade da sentença.

3. O decreto que declara a utilidade pública de determinado imóvel para fins de desapropriação deve especificar de forma precisa e clara toda a área que será expropriada, para fins de apuração da indenização em momento oportuno, sob pena de violar o princípio da indenização justa. Precedentes do STJ.

4. No caso, é incontroversa a existência de dois galpões no imóvel desapropriado que não foram incluídos no decreto expropriatório, sob o fundamento de que não foram construídos pelo Apelante. Contudo, o art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e a jurisprudência da Corte Superior é firme ao estabelecer que não cumpre discutir sobre direito de terceiro contra o expropriado no bojo da desapropriação. Eventual indenização devida ao terceiro que construiu a benfeitoria de boa-fé deverá ser discutida em ação própria.

5. O Decreto Municipal n. 9.572/2011 não considerou toda a área expropriada na avaliação realizada para fins de indenização, razão pela qual deverá ser declarado nulo. Sentença reformada para conceder a segurança.

6
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0008392-80.2011.8.05.0113, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelante, a
KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA